Tribunal: TJSP
Processo: 0007668-37.2019.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu pedido de benefício de justiça gratuita – Necessidade de comprovação de dificuldade financeira – Simples alegação, desacompanhada de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não revela o direito à gratuidade – Não demonstrado fato novo que justifique a concessão neste momento – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu pedido de benefício de justiça gratuita – Necessidade de comprovação de dificuldade financeira – Simples alegação, desacompanhada de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não revela o direito à gratuidade – Não demonstrado fato novo que justifique a concessão neste momento – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.